Tribunal: TJSP
Processo: 2181548-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Execução de título extrajudicial – Extinção do feito, ante o decurso de prazo para cumprimento de acordo – Alegada nulidade da decisão extintiva, pelo protocolo da petição com pedido de prosseguimento da execução, ante o noticiado descumprimento do acordo – Descabimento – Regular tramitação da fase executiva – Ausência de recurso adequado, no prazo correto, após

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Execução de título extrajudicial – Extinção do feito, ante o decurso de prazo para cumprimento de acordo – Alegada nulidade da decisão extintiva, pelo protocolo da petição com pedido de prosseguimento da execução, ante o noticiado descumprimento do acordo – Descabimento – Regular tramitação da fase executiva – Ausência de recurso adequado, no prazo correto, após oposição de embargos – Manifestação, pela exequente, após cinco meses da rejeição dos embargos de declaração – Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181548-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado INSTITUIÇÃO DE ENSINO TERESA
D'AVILA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181548-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34400 cmbm596
2
Voto no 34400/TJ – Rel. ALVARO PASSOS – 2a Câm. de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2181548-26.2020.8.26.0000 - dg
Agravante: BRADESCO SAÚDE S/A
Agravado:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO TERESA D'AVILA LTDA
Comarca:
São Paulo 6a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Fabio Coimbra Junqueira
EMENTA
CONTRATO Plano de saúde Execução de título
extrajudicial Extinção do feito, ante o decurso de
prazo para cumprimento de acordo Alegada nulidade
da decisão extintiva, pelo protocolo da petição com
pedido de prosseguimento da execução, ante o
noticiado descumprimento do acordo Descabimento
Regular tramitação da fase executiva Ausência de
recurso adequado, no prazo correto, após oposição de
embargos Manifestação, pela exequente, após cinco
meses da rejeição dos embargos de declaração
Decisão mantida Aplicação do art. 252 do RITJSP
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de fls.139, dos autos originais que, em ação de execução de
título extrajudicial, relativa à plano de saúde, indeferiu o pedido de nulidade de
sentença extintiva.
Inconformada, insurge-se a exequente, diante
dos motivos expostos a fls.03/11. Em apertada síntese, afirma que as partes
celebraram acordo para a quitação do débito, o que foi homologado pelo
i.Magistrado a quo, através da r. sentença de fls. 118 dos autos da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181548-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34400 cmbm596
3
Todavia, em 25/11/2019, o i. Magistrado “a quo” resolveu, a fls. 121 dos autos
da execução, proferir r. sentença de extinção da execução, lastreada no art.
924, inciso II, do CPC/2015 (pagamento). Esclarece que, antes da publicação
de extinção da execução ocorrida no dia 29/11/2019, especificamente no dia
27/11/2019, a exequente/agravante já havia protocolizado o pedido de
prosseguimento da execução a fls. 122/126 dos referidos autos, porquanto a
executada/agravada teria quitado apenas 2 (duas) parcelas do acordo firmado,
ficando em aberto as demais 4 (quatro) parcelas. Ressalta que, busca o
PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para impedir que os autos
da execução sejam remetidos ao arquivo, e assim reconhecer a nulidade da
sentença de extinção de fls. 121, possibilitando o prosseguimento da execução
nos termos do parágrafo único do art. 922, do Novo CPC/2015.
Processado com efeito suspensivo, foram
dispensadas as informações do MM. Juiz “a quo”. Após manifestação da parte
contrária, o recurso foi remetido para julgamento.
É o relatório.
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181548-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34400 cmbm596
4
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial, relativo a plano de saúde.
A interposição da presente ação ocorreu em
16.04.2019, pelo débito de R$66.247,68 e, em seguida a citação, as partes
noticiaram a petição conjunta, apresentando o acordo celebrado, a fls.98/101,
em 03.05.2.019, para pagamento do débito em seis parcelas, a partir de maio
de 2.019.
Com a homologação em 27.09.2019, a fls.118,
os autos aguardaram o cumprimento do referido acordo, sendo certo que em
25.11.2019, após certificado o decurso de prazo, a fls.120, o MM. Juiz “a quo”
proferiu sentença extintiva, na mesma data, conforme fls.121.
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181548-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34400 cmbm596
5
Em seguida da sentença, a fls.122/123, em
27.11.2019, a exequente peticionou para requerer o prosseguimento da
execução, ante a falta de cumprimento parcial do quanto acordado.
A fls.130/131, em 03.12.2019, a exequente
protocolou embargos declaratórios, que restaram rejeitados pela deliberação
de fls.132, em 13.01.2020, publicada no mesmo mês.
A fls.134/138, em 26.06.2020, a exequente
protocola petição de nulidade da r.decisão extintiva, cuja decisão de
indeferimento, de 08.07.2020, a fls.139, gerou o presente recurso de agravo de
instrumento.
Respeitados os argumentos da recorrente,
razão não lhe assiste.
A sentença extintiva de execução, ocorreu em
seguida ao decurso de prazo, devidamente certificado pelo r.cartório, em
primeira instancia.
Os embargos declaratórios restaram rejeitados
e, mesmo assim, não houve apresentação de recurso adequado para a
exposição da insurgência da recorrente.
Apenas em junho deste ano de 2.020, ou seja,
após cinco meses da publicação dos embargos declaratórios rejeitados, a
exequente apresenta um novo pedido, através da petição de fls.134/138, pela
nulidade da r.sentença extintiva e com o seu indeferimento do pedido, busca a
reforma da mencionada r.sentença.
Nesse contexto, evidente a regular tramitação
do processo que, culminou com a sentença extintiva, sem apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181548-26.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34400 cmbm596
6
recurso adequado, no momento oportuno, devendo persistir a ordem de
arquivamento do feito, tal qual lançada.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator